Tribunal: TJBA
Processo: 0077176-62.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077176-62.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADALIA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, CHRISTIANE ROSA FONSECA GOMES, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, TACIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPIDIO, VERENA ANDRADE DE MELO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, VERENA ANDRADE DE MELO, TACIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPIDIO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, CHRISTIANE ROSA FONSECA GOMES, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. ÓBITO DO SEGURADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ACOLHIDA. PELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA ALTERAÇÃO INSERIDA PELA MP 340/2006. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI N. 6.194/74. PAGAMENTO CONFORME SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Ocorrido o acidente de trânsito que vitimou fatalmente o cônjuge da autora em 28/09/1992, antes da vigência da MP 340/2006, em observância do princípio
tempus regit actum,
a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser paga no valor de 40 salários mínimos, conforme a redação original da Lei n. 6.194/74, adotando-se o valor do salário mínimo vigente na data do sinistro. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0077176-62.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados ADALIA SOUZA SANTOS e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator